Tribunal: TJMT
Processo: 1021863-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021863-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), DARLAN ANESE - CPF: 021.053.661-63 (AGRAVANTE), ALLINE PARREIRA MAGALHAES - CPF: 031.072.811-82 (ADVOGADO), (ii) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo objeto é a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 001/38/2019, lavrado pelo INDEA/MT, por suposta infração ao calendário de plantio de soja em 2018. Sustenta-se a ocorrência de prescrição intercorrente diante da paralisação superior a quatro anos do processo administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da prescrição intercorrente ao processo administrativo instaurado pelo INDEA/MT, à luz do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, por analogia, diante da ausência de regulamentação própria e da alegada inércia da Administração.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a infração possua classificação formalmente sanitária, a Lei Estadual no 8.589/2006 revela a existência de potencial reflexo ambiental das condutas fiscalizadas pelo INDEA/MT, autorizando interpretação sistemática e aplicação analógica de normas ambientais sancionatórias.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos do INDEA/MT, em hipóteses de omissão normativa sobre prescrição, com base nos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo e eficiência.

5. A paralisação por mais de quatro anos entre decisões administrativas evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da tese fixada no IRDR Tema 09, cuja aplicação analógica deve ser considerada pelo juízo de origem.

6. A matéria deve ser reapreciada no juízo de origem, à luz da jurisprudência dominante e da possibilidade de reconhecimento da prescrição, vedada a supressão de instância em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que reavalie o pedido liminar, considerando a plausibilidade da aplicação analógica da prescrição intercorrente administrativa.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de regulamentação específica sobre prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores instaurados pelo INDEA/MT autoriza a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2. É plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos, nos termos do art. 19, § 2o, da norma estadual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darlan Anese contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1042358-80.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado com o objetivo de suspender os efeitos do Auto de Infração n.o 001/38/2019, lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, em razão do alegado descumprimento do calendário de plantio da cultura da soja em 42 hectares no ano de 2018.

A decisão agravada entendeu, em cognição sumária, que não se fazia presente a probabilidade do direito alegado, porquanto a tese de prescrição intercorrente invocada pelo impetrante está fundada no IRDR n.o 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09), que trata exclusivamente de prescrição no âmbito de infrações ambientais, sendo inaplicável, no entender do juízo de origem, a infrações de natureza sanitária, como a ora discutida.

Em apertada síntese, o agravante se insurge contra a decisão, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador (PAD no INDEAMT-PRO-2024/05851), tendo em vista a paralisação do feito por mais de quatro anos, entre a decisão de primeira instância (03/07/2020) e a decisão de segunda instância (28/11/2024).

Defende, com fundamento no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a nulidade do auto de infração, por força do decurso do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que a legislação invocada possui aplicação analógica aos processos administrativos do INDEA, especialmente em hipóteses de omissão normativa quanto à prescrição.

O agravante também rebate o enquadramento da infração como sanitária, argumentando que a Lei Estadual no 8.589/2006 reconhece o potencial dano ao meio ambiente e à saúde pública decorrente das infrações ali tratadas, o que justificaria a aplicação da tese do IRDR.

Por fim, pugna pela concessão de efeito ativo ao agravo, com a imediata suspensão dos efeitos do Auto de Infração, e, ao final, pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No contato com a inicial recursal, esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que, nesta fase de cognição sumária, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a infração em questão é de natureza estritamente sanitária, não se enquadrando no escopo do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, tampouco na tese firmada no IRDR Tema 09.

Após regular tramitação, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística para emissão de parecer, a qual opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta
parcial provimento
.

O recurso de agravo de instrumento em análise insurge-se contra decisão que, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1042358-80.2025.8.11.0041
, indeferiu o pedido liminar formulado por
Darlan Anese
, o qual busca a
suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.o 001/38/2019
, lavrado pelo
INDEA/MT
em razão de suposto
descumprimento do calendário de plantio da soja na safra de 2018
.

A controvérsia recursal gira em torno do
reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa
, ante a alegada
paralisação do processo administrativo sancionador por mais de quatro anos
, sem prática de atos processuais relevantes.

O agravante sustenta que a ausência de movimentação entre a
decisão de primeira instância (03/07/2020)
e a
decisão de segunda instância (28/11/2024)
evidencia a
inércia da Administração
, configurando o fenômeno da prescrição intercorrente, com fundamento no
art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, aplicável
analogicamente
aos procedimentos do INDEA/MT, dada a omissão legislativa específica.

O juízo de origem, ao indeferir a liminar
, afastou a aplicação do IRDR Tema 09, por entender que a infração tem natureza sanitária e está fora do escopo do decreto mencionado
.

Ainda que não se possa, nesta sede,
declarar de plano a prescrição intercorrente
, entendo que a argumentação desenvolvida pelo agravante
encontra respaldo relevante na jurisprudência consolidada deste Tribunal
, notadamente no que se refere à
aplicação analógica do Decreto Estadual n.o 1.986/2013
aos
processos sancionadores do INDEA/MT
, em hipóteses de omissão normativa específica.

É firme o entendimento da Corte no sentido de que,
nos processos administrativos instaurados pelo INDEA/MT para apuração de infrações sanitárias
, e
na ausência de regulamentação própria quanto à prescrição intercorrente
, é cabível a
aplicação analógica
do referido decreto, como decidido nos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE AGROTÓXICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INDEA/MT. APLICABILIDADE ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por V.C. Poleto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, afastando a declaração de prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau no âmbito do Processo Administrativo no 113576/2015, originado do Auto de Infração no 001/081/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo instaurado no âmbito do INDEA/MT, aplicando-se, de forma analógica, as disposições do Decreto Estadual no 1.986/2013, ante a omissão legislativa específica e a necessidade de observância aos princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. Embora o Decreto Estadual no 1.651/2013 regulamente a fiscalização de agrotóxicos no Estado de Mato Grosso, não disciplina a prescrição no âmbito dos processos administrativos do INDEA/MT, razão pela qual é cabível a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte.

4. Verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da paralisação do processo administrativo por mais de três anos, entre o despacho de 13.03.2015 e a decisão de saneamento de 25.04.2018, sem a prática de atos processuais relevantes que impulsionassem a apuração da infração, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

5. A ausência de previsão normativa específica não afasta a necessidade de observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sendo vedada a perpetuação indefinida de processos administrativos punitivos.

6. A correta interpretação normativa, alinhada à jurisprudência da Câmara, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e provido para manter a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 113576/2015 e a nulidade do Auto de Infração no 001/081/2015.

Tese de julgamento: "1. Nos processos administrativos do INDEA/MT que apuram infrações relativas ao armazenamento irregular de agrotóxicos, é aplicável, por analogia, o regime de prescrição intercorrente previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, II e p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR Cível no 1000137-20.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 07.11.2024; TJMT, ApCível no 1023175-94.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024.

(N.U 1039789-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (destaque nosso)

Essa linha jurisprudencial foi
reforçada
em outros precedentes desta Corte, como no
Agravo Interno no 1000137-20.2021.8.11.0041
e na
Apelação Cível no 1023175-94.2023.8.11.0041
, os quais firmaram a tese de que,
em caso de paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem atos relevantes
, configura-se a
prescrição intercorrente
, nos moldes do
art. 19, § 2o
, da norma estadual aplicada analogicamente.

A plausibilidade da tese recursal torna-se ainda mais evidente quando se examina o próprio conteúdo da
Lei Estadual no 8.589/2006
, que rege a Defesa Sanitária Vegetal no Estado de Mato Grosso.

Conforme dispõe expressamente o
art. 22, § 1o
, da referida norma:

“Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida,
os danos delas provierem ao meio ambiente
e à saúde pública, bem como as circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator.”

Tal disposição revela, de forma inequívoca, que as infrações administrativas apuradas no âmbito do INDEA/MT, ainda que inseridas formalmente na seara sanitária,
possuem potencial reflexo ambiental
, dada a preocupação do legislador com os
danos ao meio ambiente e à saúde pública
.

Esse reconhecimento normativo do
caráter híbrido das infrações
permite, com respaldo na interpretação sistemática e teleológica, a
aplicação analógica de institutos próprios do direito ambiental sancionador
, como é o caso da prescrição intercorrente prevista no
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, à luz da tese firmada no
IRDR Tema 09
.

Tais precedentes reconhecem que, em nome da
segurança jurídica
, da
razoável duração do processo
e da
eficiência administrativa
, não é admissível que a Administração se omita indefinidamente quanto ao desfecho de procedimentos sancionadores, sob pena de
perpetuação de instabilidade jurídica
para o administrado.

A plausibilidade da tese recursal torna-se ainda mais evidente quando se examina o próprio conteúdo da
Lei Estadual no 8.589/2006
, que rege a Defesa Sanitária Vegetal no Estado de Mato Grosso.

Conforme dispõe expressamente o
art. 22, § 1o
, da referida norma:

“Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida,
os danos delas provierem ao meio ambiente
e à saúde pública, bem como as circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator.”

Tal disposição revela, de forma inequívoca, que as infrações administrativas apuradas no âmbito do INDEA/MT, ainda que inseridas formalmente na seara sanitária,
possuem potencial reflexo ambiental
, dada a preocupação do legislador com os
danos ao meio ambiente e à saúde pública
.

Esse reconhecimento normativo do
caráter híbrido das infrações
permite, com respaldo na interpretação sistemática e teleológica, a
aplicação analógica de institutos próprios do direito ambiental sancionador
, como é o caso da prescrição intercorrente prevista no
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, à luz da tese firmada no
IRDR Tema 09
.

Nesse contexto, a
pretensão deduzida no mandado de segurança não é, de plano, desprovida de plausibilidade
, devendo ser
reavaliada pelo juízo de origem à luz da jurisprudência consolidada desta Corte
, sobretudo no que se refere à aplicação
analógica do IRDR Tema 09
.

Ressalte-se que, por cautela institucional e em respeito ao devido processo legal,
não cabe a esta instância recursal, neste momento, declarar a prescrição intercorrente
, sob pena de supressão de instância. O reconhecimento definitivo da prescrição deve ocorrer, se for o caso,
no julgamento de mérito do mandado de segurança
, mediante
análise ampla da prova administrativa
e do histórico processual.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento
para
reformar a decisão agravada, no que afastou liminarmente a aplicação da tese do IRDR Tema 09
e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que reavalie o pedido liminar
, à luz da
possibilidade de aplicação analógica do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e da jurisprudência desta Corte sobre prescrição intercorrente administrativa no âmbito do INDEA/MT
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025